Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1008020-48.2021.8.11.0000 – CLASSE 426 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE :- ADEMIR GOMES DUARTE
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMÍCIDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO HOMÍCIDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO À DESPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DO IRMÃO DA VÍTIMA APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008020-48.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR GOMES DUARTE - CPF: 021.200.231-74 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO DA COSTA MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MÁRIO MAGALHÃES (VÍTIMA), ADENILSON GOMES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMÍCIDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO HOMÍCIDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO –
PLEITO À DESPRONÚNCIA
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS DO IRMÃO DA VÍTIMA APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRONÚNCIA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, n
ão prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao

princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Ademir Gomes Duarte
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0003209-58.2006.8.11.0042, Código 82283, pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, § 2o, I e IV, c/c 121, § 2°, V c/c art. 14, II e art. 71, todos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa
requer a despronúncia
do recorrente, sustentando que não há provas suficientes do seu envolvimento nos delitos e que a decisão estaria lastreada em prova indiciária, ao passo que insuficientes os
elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 86694318).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 86694321).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 91996469).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recorrente
Ademir Gomes Duarte
foi pronunciado a Júri nos termos dos arts. 121, § 2o, I e IV, c/c 121, § 2°, V c/c art. 14, II e art. 71, todos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, porque no dia 24/12/05, juntamente com o adolescente Adenilson Gomes Duarte, seu irmão, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Augusto Mario Magalhães, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia, que foram a causa eficiente de sua morte e, tentaram matar a vítima Sérgio da Costa Meira, sendo que o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto o ofendido conseguiu se esconder nos fundos da residência.

Consta da denúncia que na data dos fatos, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica em frente à residência de Augusto quando o apelante e seu irmão, o menor Adenilson, aproximaram-se e, sem oferecer qualquer oportunidade de defesa, alvejaram-nas com vários disparos de arma de fogo, sendo que o ofendido Augusto, ao tentar deixar o local, foi atingido diversas vezes pelas costas, vindo a desfalecer no chão, ao passo que a vítima Sérgio, ao tentar se esconder, foi alvejada na perna e socorrida pelo SAMU.

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, pontua que não há indícios ou provas suficientes da autoria delitiva por parte do recorrente, ao passo que ele deve ser despronunciado.

Contudo, razão não assiste à defesa.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 86694292 - Págs. 7/9), Laudos Periciais (Id. 86694292 - Pág. 51/54 e 86694292 - Pág. 57/61), além da prova testemunhal contida nos autos.

E, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia.

Isso porque fora levado em consideração na decisão de pronúncia, o depoimento da testemunha
Luciano de Arruda Magalhães
, irmão da vítima Augusto, que afirmou, na fase inquisitorial, ter visto a pessoa do apelante fugindo pela lateral da residência de sua genitora no dia e hora dos fatos.

Confira-se:

“...Que, na sexta-feira anterior aos crimes em tela, por volta das 19h00, o depoente estava saindo de seu local de serviço, em uma residência, situada na Avenida Principal do Bairro Umuarama II, nesta Capital, onde trabalhava como pedreiro, quando caminhou uns cinquenta metros encontrou seu irmão AUGUSTO, o qual estava aparentemente ‘nervoso’ e assustado, tendo o depoente lhe perguntado o que havia acontecido; Que AUGUSTO então pediu ao depoente que fosse até a residência da genitora de ambos e que lá iria lhe contar o que havia acontecido; Que na residência da genitora de ambos, AUGUSTO disse ao depoente que momentos antes, no Bar do Dico, situado no Bairro Umuarama II, havia discutido com os indivíduos conhecidos como: MAGRÃO DA SANECAP, RONALDO; o vulgo ‘PINTO’; o vulgo ‘NEGO’; o vulgo ‘CARECA’; Que AUGUSTO disse ao depoente que o motivo da discussão seria pelo fato do vulgo MAGRÃO haver dito que não iria pagar pelos serviços de pedreiro, prestados por ele AUGUSTO, na residência do vulgo MAGRÃO; que AUGUSTO disse ao depoente que nessa discussão foi ameaçado de morte pelo vulgo MAGRÃO, o qual disse que AUGUSTO iria ter uma visita à noite; Que, no dia seguinte, madrugada de Sábado, por volta das 04h00, o depoente encontrava-se dormindo em sua própria residência, situada próximo a residência de sua própria genitora, onde residia seu irmão AUGUSTO, quando foi acordado por dois (02) disparos de arma de fogo; Que depoente percebeu que o barulho dos disparos havia vindo da direção da residência da genitora do depoente, quando então o depoente olhou pela janela da própria residência e avistou uma bicicleta de cor cromada, a qual reconheceu como sendo do vulgo ‘CARECA’, sendo que a referida bicicleta estava deitada à beira da rua, em frente a residência da genitora do depoente; Que em seguida o depoente saiu do interior de sua própria, caminhando em direção a residência de sua genitora, momento em que viu que os indivíduos conhecidos pela alcunhas de ‘PINTO’ e ‘NEGO’, corriam pela lateral da casa, saindo pela frente, e ao mesmo tempo viu o vulgo ‘CARECA’ pegar a própria bicicleta, a qual saiu empurrando e correndo juntamente com os vulgo ‘PINTO’ e ‘NEGO’, indo em direção ao Bairro Altos da Glória; Que após uns quinze (15) dias após o crime em tela, o depoente foi ameaçado de morte pelo vulgo ‘NEGO’, o qual mandou um recado ao depoente dizendo para o depoente ‘manter o bico calado, porquê senão o depoente iria receber uma visita à noite’.”
(Id. 86694292 - Pág. 179/180).

Considerou, ainda, o magistrado, que a referida testemunha compareceu novamente na Delegacia e confirmou com toda certeza de que se tratava de vulgo ‘NEGO’, que reconheceu por fotografia como sendo o apelante, quem teve participação na morte de seu irmão Augusto e tentou contra a vida de Sergio.

Confira-se as declarações transcritas na sentença de pronúncia:

“...Pelo hora reconhecedor foi dito que à época do fato residia a dez metros da casa de sua mãe (local do crime). Que o reconhecedor se recorda que ouviu inicialmente um disparo de arma de fogo, momento que abriu a janela da cozinha de sua casa quando viu seu irmão AUGUSTO o qual estava sentado embaixo de um poste de energia, sendo que nesse momento AUGUSTO se levantou e tentou correr, entretanto, vulgo ‘CARECA’ efetuou outro disparo atingindo a vítima na cabeça. Que nesse momento SÉRGIO saiu correndo em direção a AUGUSTO, na tentativa de socorrê-lo, acredita o reconhecedor. Que no local do crime se faziam presentes, vulgo ‘PINTO’ e vulgo ‘NEGO’ cujos nomes não sabe declinar, os quais são irmãos, sendo que esses também estavam armados e também dispararam contra seu irmão. Que quanto as características do autores, recorda-se que ‘PINTO’ possuía uma tatuagem do rosto de uma mulher, semelhante a uma índia, isso em um dos braços, sendo que era mais alto que ‘nego’, moreno claro e magro; que ‘NEGO’ também possuía tatuagens, sendo que era moreno e baixo, corpo médio. Que ‘CARECA’ era branco, baixo, com aproximadamente 22 anos de idade e que à época do fato este estava com uma bicicleta cromada. Em seguida, a autoridade convidou-o para em companhia das testemunhas e, comigo Escrivã, para o reconhecimento através de fotografias constantes no presente auto. A seguir, a Autoridade solicitou a ora reconhecedor que olhasse para a fotografia de ADEMIR GOMES DUARTE, vulgo ‘Nego’, atentando-se para todas as características, e que se manifestasse dizendo se esse é o um dos autores do crime. Obedecendo tais instruções, ora reconhecedor passou a observar todas as fotografias às fls. 271 a 281, atentando-se para as tatuagens, tendo afirmado com 100% de certeza de que se trata de vulgo ‘Nego’ o qual teve participação na morte de seu irmão AUGUSTO e tentou contra a vida de SÉRGIO.” (sic. fl. 279).
(Id. 86694293 - Pág. 223).

Convém destacar que mencionada testemunha
quando ouvida em juízo
, manteve a versão dos fatos, reafirmando que o apelante estaria envolvido na morte de seu irmão. Vejamos as declarações transcritas na sentença de pronúncia,
verbis:

“...que morava na casa ao lado...que a única pessoal que tem certeza, absoluta que estava envolvida no crime já não se encontra com vida é o magrão, conhecido como ex-funcionário da SENACAP na época...acredita que a morte de seu irmão foi por conta de acerto de dívidas de drogas...que o acusado Ademir estava envolvido no crime...que ele (Ademir), junto com o irmão dele (Adenilson) e o careca também estavam envolvidos no crime...sobre o envolvimento do Ademir respondeu: O comentário no bairro é que ele estava envolvido, que ele estava no meio, mas não pode afirmar, pois foi somente comentários...”
(Id. 86694293 - Pág. 224).

O magistrado ainda considerou o fato de que o apelante, dois meses após a ocorrência do homicídio ora sob análise, foi preso em flagrante pelo crime de roubo, e, nesta ocasião, portava um revólver de marca taurus, calibre 38, numeração raspada, sendo a encaminhada para Coordenaria de Criminalística para pesquisa de eficácia.

Sustentou que fora encaminhado à Coordenaria de Criminalística, o projétil de arma de fogo, retirado do corpo da vítima Sérgio da Costa Meira, para confronto balístico com a arma supramencionada, tendo os peritos identificado o revólver apreendido como sendo o mesmo revolver apreendido na posse de Ademir Gomes Duarte na ocisão do roubo, conforme conclusão do laudo pericial n°. 02-03-002515-2006.

Como se vê,
as provas produzidas nos autos não permitem um
juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva
,

sendo ele apontado como autor do delito pelo irmão de uma das vítimas, inclusive com reconhecimento fotográfico realizado em juízo.

Assim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, que o recorrente não participou do delito, havendo o mínimo de elemento possível a indicar seu possível envolvimento, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de despronúncia formulado pela defesa
,
pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvidas, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva. Caso contrário, quedando nebulosa a
negativa loci
, deve prevalecer a pronúncia, enquanto mero juízo de admissibilidade da acusação.

“(...)
Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...)
Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
” e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria de todos os delitos, por parte do recorrente
.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem e submeter
Ademir Gomes Duarte
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021